Tribunal: TJES
Processo: 5001266-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: AUGUSTO COELHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SISBAJUD, MEDIANTE REPETIÇÃO PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sisbajud para viabilizar a realização de penhora online.

2)
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 425, no sentido que
“
a
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”
(REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010). Também de maneira vinculante, o Tribunal da Cidadania, por intermédio do Tema Repetitivo nº 219, definiu que
“Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010). O referido posicionamento também tem sido adotado para a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD.

3)
A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos.

4)
Considerando que a parte executada, conquanto devidamente citada, não nomeou nenhum bem à penhora, a tentativa de penhora
online
por meio do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, se revela perfeitamente possível e proporcional, não havendo que se cogitar em ofensa à garantia ao sigilo fiscal.

5)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Colatina
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina-ES que, nos autos da ação de
execução fiscal
movida em desfavor de
Augusto Coelh
o

(nº 5001357-20.2022.8.08.0014), indeferiu o pedido de penhora online por meio do Sisbajud, de maneira reiterada por prazo determinado (“teimosinha”).

Em suas razões recursais (id 7205749), o agravante sustenta que
(i)
a decisão hostilizada se revela em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os quais entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o Juízo utilize os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário;
(ii)
em nenhum momento requereu a quebra de sigilo bancário da parte executada, tampouco a exibição de dados bancários, mas tão somente o acesso ao sistema Sisbajud visando a encontrar ativos para satisfazer o crédito exequendo.

Conforme dito, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sisbajud para viabilizar a realização de penhora online. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 425
, no sentido que
“
a
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”
(REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010). Também de maneira vinculante, o
Tribunal
da Cidadania
, por intermédio do
Tema Repetitivo nº 219
, definiu que
“Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010).

Na esteira destas orientações vinculantes,
“o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021, STJ).

Nestes casos, a garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque
não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário
, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos.

Dessa forma, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a constrição
on line

dos ativos financeiros, requerida pelo exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na busca por outros bens do devedor.

Bem por isso, considerando que a parte executada, conquanto devidamente citada, não nomeou nenhum bem à penhora, a tentativa de penhora
online
por meio do Sisbajud, de forma reiterada por prazo determinado (“teimosinha”), se revela perfeitamente possível e proporcional, não havendo que se cogitar em ofensa à garantia ao sigilo fiscal.

O simples fato de se tratar de execução de pequeno valor (R$ 2.747,47 – id 29847559) e a inexistência de indício de fraude não constituem óbices à utilização da ferramenta Sisbajud, tendo em vista que, consoante explicitado alhures, seu escopo é de identificar bens e ativos a serem penhorados, viabilizando o envio eletrônico de ordens de bloqueio, independentemente do valor exequendo ou da constatação de abuso de direito.

É esta a solução que melhor consagra o princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de determinar ao juízo de 1º grau que efetue a busca de ativos financeiros em nome de
Augusto Coelho
,

via SISBAJUD, mediante repetição programada (“teimosinha”) pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias ou até alcançar os valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, conforme requerido no feito originário (id 29847559).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.